Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703167-67.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUTOEXECUTORIEDADE. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 3o, inciso II, da Lei Distrital n. 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. 2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 3. Na hipótese, os atos administrativos não se afiguram ilegítimos, não havendo previsão legal para a pretensão do autor de manter a edificação ilegal. A tese do impetrante no que toca à ilegalidade do ato administrativo questionado não foi demonstrado de plano e a via eleita não comporta dilação probatória. 4. A despeito da insurgência apresentada pelo apelante, não se deve ignorar que o exercício regular do Poder de Polícia da Administração Pública independe de prévia instauração de procedimento administrativo diante de sua característica de autoexecutoriedade. Precedentes desta Corte. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado, ao reconhecer a validade da ordem de ação demolitória, ofendeu seu direito à moradia. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “É inviável na via extraordinária rever as conclusões adotadas pela Corte de origem quanto a necessidade de prova pericial, por depender do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, incidindo, dessa forma o óbice erigido nas Súmulas 279 e 280 do STF” (ARE 1479735 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025